Tribunal: TJSP
Processo: 0082883-58.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa – Penas e regime inicial de cumprimento da pena fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0082883-58.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUIZ ANTONIO DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0082883-58.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Luiz Antonio de Paiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.901
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a
condenação do réu Impossibilidade de desclassificação para a
modalidade culposa Penas e regime inicial de cumprimento da
pena fixados com critério Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 119/124, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LUIZ ANTONIO DE PAIVA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade consistente em 1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída
por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade ou à entidade pública, a ser especificada pelo
juízo da execução, pelo período da condenação, na forma do artigo 46
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
3
Pretende-se com o presente recurso (fls.
134/135), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a defesa a
desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação
(artigo 180, § 3o do Código Penal).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 140/142, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 151/175).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 18 de setembro de 2017,
por volta das 19h50min, na Rua Antonio Moura Andrade, altura do no
10, nesta cidade e Comarca da Capital, conduzia o veículo VW/Parati,
de placas CSR-7613/São Paulo, pertencente à vítima Wilson Limachi
Tintaya, sabendo ser produto de crime.
Segundo apurado, no dia dos fatos, o
réu/apelante encontrava-se no endereço supramencionado conduzindo, após receber,
o veículo VW/Parati, de placas
CSR-7613/São Paulo-SP, ciente de sua origem espúria.
Ocorre que, na mesma data, policiais militares
que efetuavam patrulhamento de rotina foram informados, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
4
COPOM, de que o automóvel acima descrito, que constava com
comunicação de roubo datado do dia 17 de setembro de 2017, havia
passado pelo “Radar Detecta” instalado na Avenida José Pinheiro
Borges.
Após
alguns
instantes,
os
policiais
se
depararam com o denunciado conduzindo o automóvel em questão
pela Rua Antonio Moura Andrade, altura do no 10, efetuando a
abordagem. Ao realizarem pesquisa utilizando as placas do carro, os
policiais militares confirmaram a origem espúria do bem, sendo o
acusado detido em flagrante delito.
A materialidade do delito restou demonstrada
pelo auto de flagrante delito (fl. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls.
07/12), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), bem como pelos
depoimentos colhidos ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Perante a autoridade policial, quando da
lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado alegou não ter
conhecimento da origem ilícita do veículo, tendo pago o valor de R$
3.000,00 pelo automóvel junto a um conhecido de nome Thiago, não
sabendo declinar o endereço deste. Afirmou, ainda, que a
documentação estava atrasada (fl. 05).
Já em Juízo, o réu não compareceu à
audiência, sendo decretada sua revelia.
A vítima, Wilson Limachi Tintaya afirmou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
5
sede de declarações ter sido vítima de um roubo durante a
madrugada. Seu carro, um veículo VW/Parati, foi roubado por um
homem que entrou em sua residência e rendeu sua família, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. No mesmo
dia, a polícia entrou em contato, pois o veículo foi encontrado em
Itaquera. Não foi até a delegacia e não sabe com quem foi encontrado
o carro (vide mídia).
A testemunha Rogério Constantino, policial
militar, confirmou os fatos narrados na denúncia. Alegou em seu
depoimento que estava em patrulhamento, quando o COPOM irradiou
que um veículo Parati, produto de roubo, havia passado no radar
“Detecta”. O veículo foi abordado e o réu não reagiu. Nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Ao consultar o emplacamento, confirmou
que o veículo era produto de roubo, ocorrido um dia antes.
Reconheceu o acusado na fotografia de fl. 21 (vide mídia).
Seu colega de farda, Clayton de Souza Silva,
também se recordou da ocorrência. Estava em patrulhamento, quando
o COPOM irradiou informação sobre um veículo Parati, cor cinza,
produto de roubo. O veículo foi abordado e nada de ilícito foi
encontrado em poder do motorista. Indagado, o réu disse que adquiriu
o veículo no mesmo dia, por R$ 3.000,00 (três mil reais). (vide mídia).
Os depoimentos dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
6
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
A versão do réu não é satisfatória, sendo que
sequer detalhou características do vendedor ou comprovou a compra
por meio de notas fiscais.
Da análise da r. sentença e dos fatos, cabe
aplicar a teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine) ou
teoria das instruções da avestruz, porque, indubitavelmente, o réu
teria se colocado em condições de ignorância proposital a fim de
incorrer deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentarem furtar-
se à responsabilidade criminal que deve recair sobre ele.
Vale salientar que a mera alegação de
desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não
afasta o dolo. Isso porque a apreensão do bem em poder do suspeito
determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever
de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, ônus este que o apelante não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
7
Na espécie, ficou evidenciado de maneira
inequívoca que o insurgente realmente se apoderou do veículo, em
proveito próprio, tendo plena ciência da sua origem criminosa.
Assim, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória, atipicidade da conduta, ou sequer em
desclassificação para a modalidade culposa.
Mantida a condenação, na análise das penas,
na primeira fase, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão
dos delitos. Ele não possui antecedentes, e não há informações
desabonadoras de sua conduta social e de sua personalidade. As
circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça
valoração própria e as consequências do crime não foram dignas de
nota.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes da pena.
Na derradeira etapa, também estão ausentes
causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno
definitiva a pena acima cominada.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento da reprimenda, pois este se mostra o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082883-58.2017.8.26.0050 - Voto no 22.901
8
adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44
do Código Penal, deve prevalecer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, na forma descrita pela r. sentença.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso interposto, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator